Tribunal: TJDFT
Processo: 0753766-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753766-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARY LOURDES MENDES AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. DECISÃO A parte agravante informa que firmou acordo com a parte agravada, tendo requerido sua homologação perante o juízo de origem (ID 55177903). Em consequência, requer a desistência do presente recurso (ID 55177901). Assim, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora